Tribunal: STF
Processo: HC 260963
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 976.979/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de peculato (art. 312 c/c art. 327, §2º, na forma do art. 71, todos do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença:



    [...] entre meados de 1998 e maio de 2007, em continuidade delitiva, no escritório de ação regional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, na rua Torres Homem nº 722, nesta cidade, extinto em 2007, o acusado Paulo, funcionário público, ocupante de cargo em comissão, desviou valores e bens móveis, de que tinha a posse em razão do cargo, em proveito próprio. Consta também que, nas mesmas circunstâncias fáticas, a imputada Dirce concorreu para o crime praticado pelo denunciado Paulo. Apurou-se que o acusado, nomeado gerente regional da autarquia até o ano de 2007, quando foi exonerado, no período citado contou com o auxilio da imputada, pessoa de sua confiança que não ocupada nenhum cargo ou emprego na CDHU, sendo por ele remunerada diretamente, a qual tinha a incumbência exclusiva de preencher formulários e elaborar relatórios de viagens e de quilometragem dos veículos oficiais, para fins de prestação de contas dos valores junto ao fundo de caixa da instituição. Após a exoneração do gerente regional Paulo em set/2007, foi determinada a abertura de sindicância para apurar irregularidades no escritório regional local, cujo relatório final apontou malversações atribuídas ao acusado na administração do Fundo Fixo de Caixa. Apurou-se que o acusado adquiriu diversos materiais de construção e móveis, no valor de R$ 12.525,83, para uma suposta reforma do prédio, o que nunca aconteceu, inclusive materiais para uma piscina, a qual está desativada e coberta com concreto desde o ano de 2002. Apurou-se também a aquisição, nos anos de 2006 e 2007, de móveis para escritório, no valor de R$ 1.196,00, bem como, em 10/11/2006, um umidificador no importe de R$ 274,00, bens esses que nunca foram vistos naquele escritório regional. No dia 30/5/2007 o acusado expediu ofício devolvendo as etiquetas patrimoniais desses bens, por suposta inutilização, na tentativa de justificar o descarte dos mesmos, a despeito do exíguo espaço de tempo desde a aquisição. Apurou-se ainda a aquisição de 32m de corvim reforçado para a reforma de sofás, no valor de R$ 1.330,00, o que também não aconteceu naquela repartição, o mesmo ocorrendo com a aquisição de placa de aquecedor solar, no valor de R$ 114,00, equipamento esse inexistente naquele imóvel, bem como a aquisição de tintas e materiais hidráulicos, nos valores de R$ 423,90 e R$ 219,80, sendo que nenhuma reforma ocorreu no prédio. Apurou-se ainda que o escritório regional possuía 05 veículos oficiais, sendo 04 'VW Gol' e 01 'GM Corsa', para uso em serviço, sendo que os funcionários e o gerente regional poderiam, por autorização, inscrever seus veículos particulares no regime de quilometragem, a fim de usá-los em serviço da companhia, a qual os reembolsava posteriormente. O citado veículo 'GM Corsa', placas BES 0053, era utilizado exclusivamente pelo gerente regional Paulo, em tempo integral. A despeito disso, e contando com o auxílio da acusada Dirce, o imputado fazia constar dos relatórios a utilização desse automóvel por outros funcionários, para que pudesse inserir e justificar, nas mesmas datas, a quilometragem por ele percorrida em seu automóvel particular 'GM Astra', placas CYO 3993, inscrito no citado regime de quilometragem, e assim obter indevido reembolso. Tais fatos ocorreram, inclusive, em datas que o funcionário indicado como usuário do veículo 'GM Corsa' estava utilizando o seu veículo particular em serviço (fls. 377), bem como em ocasiões que o denunciado, em datas e horários coincidentes, estaria usando o seu veículo particular e veículo oficial ao mesmo tempo. Todos esses fatos causaram prejuízo ao Erário, pois ensejaram o desvio de recursos públicos para pagamento de despesas indevidas, apurando-se que a imputada Dirce, secretária particular do acusado Paulo, era a responsável exclusiva pela elaboração dos fictícios relatórios de quilometragem, tendo plena consciência da falsidade daqueles dados.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu liminarmente.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DESSA QUESTÃO NO SODALÍCIO LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A matéria alegada pela defesa não foi analisada pelo Tribunal de origem, que indeferiu liminarmente a revisão criminal, ficando esta Corte impedida de manifestar-se acerca do tema, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A condenação originalmente imposta considerou 7 infrações penais para fins de aplicação do artigo 71 do Código Penal, justificando a fração máxima de 2/3. Contudo, com a exclusão da conduta referente ao chamado ‘peculato-uso’, que não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 312 do Código Penal por ausência de dolo de apropriação ou desvio definitivo, o número de infrações remanescentes passa a ser de seis. Nessa hipótese, [...] a fração de aumento deve ser readequada para 1/2”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para “reconhecer a atipicidade da conduta relativa ao uso do veículo oficial da CDHU, com a consequente absolvição do paciente [...]. Reconhecida a atipicidade da conduta, determinar a readequação da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de aumento de 1/2 (metade) pela continuidade delitiva, em estrita observância ao artigo 71 do Código Penal”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente